Tribunal: STF
Processo: ARE 984733
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 657. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. DIREITO DE RESPOSTA. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – O STF reconheceu a ausência de repercussão geral, em regra, dos recursos extraordinários nos quais se discuta a existência de responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, ainda que envolvidos o direito à crítica e à liberdade de expressão (Tema 657 - ARE 739.382-RG).



    II – O provimento do recurso extraordinário demandaria o necessário reexame dos fatos e provas nos quais se baseou o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).